Tribunal: TJDFT
Processo: 0755775-12.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÂO DO TEMPO DE SERVIÇO “ESPECIAL” EM COMUM”. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DO STF. EC 103/2019. MARCO DIVISOR. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 103/2019. COMPROVAÇÃO DE LABOR EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REEXAME. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC.
1. Com o retorno dos autos, após o julgamento do RE 1.014.286 STF (Tema 942), no qual ficou assentada a tese de que “até a edição da Emenda Constitucional n. 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do §4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC. n. 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, §4o-C, da Constituição da República”, imprescindível o reexame do recurso interposto pela parte autora, aplicando-se por conseguinte, o entendimento então sedimentado pelo STF.
2. A insurgência recursal cinge-se à conversão do tempo de serviço “especial” em “comum”. Para tanto, a parte autora/recorrente sustenta que deve ser reconhecido o período em que exerceu o cargo de policial militar do Estado do Mato Grosso, no período de 1982 a 1992, sob condições especiais, aplicando-se, outrossim, o fator multiplicador 1,4.
3. Depreende-se do voto exarado pelo Vogal, acompanhado pela maioria dos Ministros, no julgamento do RE 1.014.286 STF (Tema 942), que é necessário fazer a distinção entre a averbação dos pedidos que buscam o reconhecimento da contagem diferenciada, com base no tempo de serviço prestado em condições especiais, ocorridos antes e após a edição da EC 103/2019. Nesse cenário, enquanto a averbação de pedidos para a contagem de tempo diferenciado atualmente exige a edição de Lei Complementar, para regular critérios de concessão; antes da edição da EC 103/2019 apenas se exigia a comprovação do exercício de atividades sob condições especiais, conforme exegese do art. 40, § 4o, III, da Constituição Federal, vigente à época.
4. Ademais, da própria intelecção do atual texto constitucional, é possível extrair que o legislador se atentou às diversas condições de trabalho, reconhecendo-se, outrossim, o direito ao tempo diferenciado de contribuição aos trabalhadores que laboram em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, embora vedada a contagem do tempo de contribuição fictício. Nesse passo, necessário o esclarecimento de que a averbação e a contagem diferenciada do tempo de serviço, fundamentada em condições especiais de trabalho, não se confundem com tempo de labor fictício, mas tão somente ao anseio do cômputo diferenciado de tempo de serviço especial, atraindo para si a inevitabilidade da aplicação de critérios distintos daqueles aplicados aos trabalhadores que não foram expostos a agentes nocivos ou situações de risco à própria integridade física.
5. A despeito de existir regimes jurídicos distintos entre trabalhadores vinculados ao RGPS e aqueles que possuem regime próprio de previdência social, a Constituição Federal previu a incidência de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço daqueles que laboram sob a atuação de agentes nocivos à saúde ou prejudiciais à própria integridade física. Não obstante, dispõe a Súmula 33 do STF que se aplicam ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
6. Assim, considerando que a parte autora/recorrente averbou pedido para que fosse reconhecido seu tempo de serviço prestado em condições especiais, em 2011 (Id 8437911), e, portanto, antes da edição da EC 103/2019, não há óbice para que seja reconhecido seu direito ao cômputo de tempo de serviço especial, sob o fundamento de ausência de norma regulamentadora nesse sentido ou impossibilidade de aplicação de normas destinadas aos trabalhadores regidos pelo RGPS aos servidores públicos.
7. No caso, o acórdão n. 1179260 (ID 9338264), ao confirmar a sentença, divergiu da tese fixada pelo STF, impondo-se, portanto, consoante art. 1.040, II, do CPC/2015, a sua alteração, tendo em vista o precedente paradigma, de natureza jurídica vinculante (vinculação vertical). Desse modo, mister a alteração do acórdão divergente (art. 1.041, § 1o, primeira parte, do CPC) e, em consequência, a reforma da sentença recorrida, por consistir em consectário lógico o reconhecimento do direito da parte autora/recorrente à contagem do tempo de serviço realizado em condições especiais.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para jugar procedente o pedido, para declarar o direito da parte autora à contagem diferenciada, e condenar o requerido a proceder a averbação do tempo de servico trabalhado em condicoes especiais como Policial Militar do Estado do Mato Grosso (26.11.1982 a 30.09.1992), mediante a conversao do tempo especial em comum, com a aplicacao do fator multiplicador de 1,4. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art 55, da lei 9099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.